Tribunal: STF
Processo: HC 49483
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
Habeas corpus. - Improcedência da argüição de nulidades do processo. - Denúncia que satisfaz ao art. 41 do Código de Processo Penal. - Inquirição de testemunhas, com a presença do Defensor Público. - Testemunhas de acusação não ouvida, pelo juiz, em face de requerimento do representante do Ministério Público. - Separação de processos na conformidade do art. 80 do Código de Processo penal. - Pedido indeferido.